Tribunal: STF
Processo: RE 1525966
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP PREVISTO NO ART. 10 DA LEI N. 10.666/2003. REENQUADRAMENTO DE ALÍQUOTAS POR MEIO DE REGULAMENTO DO EXECUTIVO. DECRETOS N.º 6.042/2007 E 6.957/2009 E RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. PREVISÃO LEGAL QUE CONTÉM TODOS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. EXCLUSÃO SOBRE O CÁLCULO DO FAP DOS ACIDENTES DE TRAJETO OU QUE NÃO GERARAM AFASTAMENTOS SUPERIORES A 15 DIAS DO TRABALHADOR. IMPOSSIBILIDADE. NORMA QUE SE ENCONTRA EM PERFEITA ADEQUAÇÃO COM A FINALIDADE E AS HIPÓTESES LEGAIS DE INCIDÊNCIA DA EXAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.



    1. Apelação interposta pela Fazenda Nacional em face de sentença que concedeu a segurança requestada pelo particular para o fim de determinar a exclusão da base de cálculo do FAP dos acidentes de trajeto e dos acidentes que não geraram afastamentos superiores a 15 dias. Foi reconhecido o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente, de acordo com o art. 170-A do CTN, observada a prescrição quinquenal e a correção monetária pela taxa SELIC.



    2. O art. 22, II, da Lei n.º 8.212/91 prevê que as empresas tomem parte no custeio dos benefícios relativos às aposentadorias especiais concedidas aos trabalhadores expostos a agentes nocivos, ou decorrentes de riscos ambientais de trabalho, havendo o art. 10 da Lei n.º 10.666/2003 instituído o FAP e determinado que a alíquota: "poderá ser reduzida, em até cinqüenta por cento, ou aumentada, em até cem por cento, conforme dispuser o regulamento, em razão do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica, apurado em conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de freqüência , gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social."



    3. O fato de determinar que poderá existir alteração na classificação da alíquota pelo Executivo, mediante regulamento, não viola por si somente o princípio da legalidade estrita em matéria tributária ( arts . 5º, II, e 150, I, da CF/88 e art. 97, IV do CTN) porque todos os elementos necessários à incidência do tributo estão descritos no corpo da lei (art. 22, Lei 8.212/91), somente ficando a cargo dos atos infralegais os parâmetros relativos à análise de situações concretas.



    4. No que toca aos acidentes de trajeto e a o acidentes que não geraram afastamentos superiores a 15 dias, estes eventos são equiparados a acidente de trabalho, o que, por sua vez, legitima sua inserção no cômputo do FAP em face do disposto nos artigos 21 e 21-A da Lei nº 8.213/91, até porque são considerados apenas na composição do índice de frequência, não sendo computados no índice de gravidade, que leva em conta os comunicados de afastamento superior a 15 (quinze) dias, nem no índice de custo, que considera apenas os benefícios efetivamente pagos pela Previdência. Apelação provida .



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º, 150, II, 194, parágrafo único, V e 195, § 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O art. 22, inciso II, da Lei n.º 8.212/91 prevê que as empresas custeiem os benefícios relativos às aposentadorias especiais concedidas aos trabalhadores expostos a agentes nocivos, decorrentes de riscos ambientais de trabalho. Logo, não há que se falar em recolhimento indevido na inclusão dos acidentes de trajeto, das doenças do trabalhador relacionadas com a atividade por ele desenvolvida, cujo nexo técnico seja reconhecido pela perícia médica do INSS e dos acidentes que ocasionaram afastamentos menores do que 15 (quinze) dias.



    A Lei n.º 10.666/2003 que instituiu o FAP e os limites mínimos e máximos das alíquotas em discussão e determinou que as regras, para a sua apuração, fossem fixadas por regulamento, não viola o princípio da legalidade estrita e aos artigos 5º, II, 150, I, da CF/88 e ao artigo 97, IV do CTN. Ademais, o FAP tem por pressuposto o princípio da equidade (artigo 194, parágrafo único, V, da CF), pois impõe às empresas que geram uma demanda maior de benefícios à Previdência a obrigação de recolher uma contribuição maior.



    No que toca aos acidentes de trajeto e aos acidentes que não geraram afastamentos superiores a 15 dias, bem como não obtiveram benefício previdenciário, estes eventos são equiparados a acidente de trabalho, o que, por sua vez, legitima sua inserção no cômputo do FAP em face do disposto nos artigos 21 e 21-A da Lei nº 8.213/91, até porque são considerados apenas na composição do índice de frequência, não sendo computados no índice de gravidade, que leva em conta os comunicados de afastamento superior a 15 (quinze) dias, nem no índice de custo, que considera apenas os benefícios efetivamente pagos pela Previdência.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente